Tribunal: TJMT
Processo: 0006713-26.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006713-26.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (EMBARGANTE), LETICIA CRUZ FERNANDES - CPF: 992.147.921-00 (EMBARGANTE), SUN HUA CHI - CPF: 285.521.211-15 (EMBARGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (ADVOGADO), CRISTIANY GUIRRA CORTE - CPF: 024.990.181-19 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), LETICIA CRUZ FERNANDES - CPF: 992.147.921-00 (EMBARGADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (EMBARGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), SUN HUA CHI - CPF: 285.521.211-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0006713-26.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: MARCELO FERNANDES FRANCISCO

EMBARGADO: SUN HUA CHI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCELO FERNANDES FRANCISCO
contra acórdão de acolhimento de embargos de declaração de
SUN HUA CHI
e juízo de retratação em Agravo Interno no 4738/2018, em que se inverteu a sucumbência contra o autor dos embargos de terceiro 0006713-26.2016.811.0000.

O embargante diz que
“essa magistrada deve considerar os fatos no momento da interposição da ação e não com o resultado superveniente de mais de 5 anos depois”.

Relata que
“peticionou várias vezes nos autos possessórios interposto pela embargada. Contudo, mesmo a embargada não ter se oposto a entrada do embargante nos autos, a juíza daquele processo não admitiu e não recepcionou o embargante”.

Em suma,
“requer a aplicação do principio da causalidade com os fatos existentes a época da interposição da ação, sem considerar fato superveniente, e consecutivamente reformar a decisão recente para manter a condenação dos honorários e custas em desfavor da embargada. 2 – Caso esse juízo não entenda assim, requer a suspensão dessa condenação até o trânsito em julgado da ação principal, uma vez que o embargante vai recorrer e sair vencedor do processo, ate por que o direito está a favor do embargante, pois comprou um lote vazio, por escritura idônea, de boa-fé, e os atos anteriores não pode atingi-lo, conforme o princípio da aparência chancelada pela jurisprudência pacífica do STJ”
(id. 150918679).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 152415658).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCELO FERNANDES FRANCISCO
contra acórdão de acolhimento de embargos de declaração de
SUN HUA CHI
e juízo de retratação em Agravo Interno no 4738/2018, em que se inverteu a sucumbência contra o autor dos embargos de terceiro 0006713-26.2016.811.0000.

Em que pese o sustentado pelo embargante, fato é que, pelos embargos de terceiro, insurgiu-se contra a posse da embargada que, por fim, demonstrou nos feitos correlatos que é ela quem a detém com justeza.

Tendo o embargante se insurgido contra posse alheia, deve arcar com a sucumbência.

Sobre o pedido de suspensão, não prospera, pois ausente elementos que evidenciem a probabilidade do seu direito, por todo o decidido neste feito e nos conexos.

O acórdão embargado deve ser mantido:

“Eis o decidido pelo STJ, que merece destaque:

“RECURSO ESPECIAL No 1797923 - MT (2019/0044452-3)

EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES .
OFENSA AO ART. 1.022 DO NCPC CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por SUN HUA CHI (SUN HUA), com fundamento no art. 105, III, alínea a, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - HONORÁRIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - INTERESSE EXISTENTE À ÉPOCA EM QUE AJUIZADO O FEITO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1- Se existente interesse quando do ajuizamento da ação, que foi extinta pela perda do objeto por fato superveniente, deve, quem deu causa ao ajuizamento da demanda, arcar com as custas, despesas processuais e 'honorários advocatícios. 2- "Não se poderá simplesmente carrear ao autor a condenação em custas e honorários, ainda que o desaparecimento do interesse tenha-se devido a ato seu. Cumpre verificar-se se agiu no exercício de seu direito, não se podendo impedir a. parte, no processo, praticar atos normais e perfeitamente legítimos" (Comentários ao Código de Processo Civil/ Nelson Nery Junior, Rosa Maria clz Andrade Nery - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 452) (e-STJ, fl. 331).

Os dois embargos de declaração opostos por SUN HUA foram rejeitados (e-STJ, fls. 383 e 407/414).

Nas razões do presente recurso, SUN HUA alegou a violação aos arts. 85, § 10, 109, §2o, 489, II e III, 674 e 1.022, I e II, do NCPC, ao sustentar: (1) ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional consubstanciados em omissões quanto: (1.a) à ordem cronológica dos fatos e atos praticados; (1.b) ao fato de que o requerido Marcelo Fernandes Francisco teria proposto ação de embargos de terceiro mesmo já sendo parte ativa em outra ação de interdito proibitório; (1.c) ao conteúdo dos arts. 85 e 674 do NCPC; e (1.d) contradição no que se refere à afirmativa de que a Recorrente deu causa ao ajuizamento da ação possessória; (2) aplicação errônea do princípio da causalidade; e (3) que o pagamento das custas e honorários advocatícios seria indevido, pois não deu causa ao ajuizamento da ação (e-STJ, fls. 421/443).

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 451/458).

É o relatório.

Decido.

O recurso merece prosperar.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

O TJMT, ao analisar os embargos de declaração, incorreu em omissões quanto: (1.a) à ordem cronológica dos fatos e atos praticados; (1.b) ao fato de que o requerido Marcelo Fernandes Francisco teria proposto ação de embargos de terceiro mesmo já sendo parte ativa em outra ação de interdito proibitório; (1.c) ao conteúdo dos arts. 85 e 674 do NCPC; e (1.d) contradição no que se refere à afirmativa de que a Recorrente deu causa ao ajuizamento da ação possessória.

É condição sine qua non ao conhecimento do especial que a questão de direito ventilada nas razões de recurso tenha sido analisada pelo acórdão objurgado.

Assim, recusando-se o TJMT a se manifestar sobre as questões federais terminou por negar prestação jurisdicional à Recorrente.
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE PONTO RELEVANTE PARA O DESATE DA CONTROVÉRSIA. OFENSA AO ART. 535 CONFIGURADA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. REGULARIDADE. 1. Muito embora o acórdão recorrido tenha afastado uma a uma as preliminares arguidas pela recorrente, silenciou quanto a ponto fundamental ao desate da controvérsia no mérito, qual seja, a ocorrência de mora do devedor, apesar de instado a fazê-lo em sede de embargos de declaração, o que caracteriza violação ao art. 535, II, do CPC. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1187807/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 28/6/2012)

É medida de rigor, portanto, o retorno dos autos à instância ordinária para que sane o referido vício.

Fica prejudicada a análise das demais questões.

Nessas condições, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao TJMT para que analise as questões trazidas nos embargos de declaração, como entender de direito.

Por oportuno, previno as partes que a interposição de recurso contra essa decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação das penalidades fixadas nos arts. 1.021, §4o ou 1.026, § 2o, ambos do NCPC.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 12 de maio de 2022.

Ministro MOURA RIBEIRO Relator”

De fato, o acórdão embargado foi omisso e deve ser revisto.

É que, a despeito do correto não conhecimento da apelação de MARCELO contra a sentença de extinção de Embargos de Terceiro no 6713-26.2016.811.0041, código no 109296, da 2a Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá por ilegitimidade ativa, por fim, entendeu-se que, “Em atenção ao princípio da causalidade, tendo em vista que a apelada deu causa ao ajuizamento do feito, vez que os elementos que evidenciam a probabilidade do direito estão favoráveis aos apelantes, condeno-a em custas e honorários, que arbitro em 10% sobre o valor da causa”.

Ocorre que, na aferição do feito possessório em referência, qual seja o ajuizado por SUN HUA CHI contra Davi Marques, o qual Marcelo adquiriu o imóvel posteriormente e se tornou proprietário, Interdito Proibitório no 2381-21.2013.811.0041, fato é que quem efetivamente tinha a posse do imóvel era Sun Hua Chi, que sofreu violação a sua posse por Davi e Marcelo, com a derrubada de muro por diversas vezes, e inserção de placas no local.

Isto foi concluído nos autos do interdito e afasta qualquer alegação de que “os elementos que evidenciam a probabilidade do direito estão favoráveis aos apelantes”.

Ademais, contraditório se dizer que “a apelada deu causa ao ajuizamento do feito”, já que a demanda de interdito foi por ela proposta contra Davi, que foi sucedido por Marcelo, que, por fim, saiu vencido na demanda. Se saiu vencido, certamente deu causa ao ajuizamento do interdito, junto com Davi, seu antecessor.

Soma-se a isso que, em 27/10/2014, a embargante Sun Hua requereu, expressamente, ao juízo da ação de interdito, “a inclusão no polo passivo da ação em epígrafe das pessoas: MARCELO FERNANDES FRANCISCO [...] e sua mulher LETÍCIA CRUZ FERNANDES”, conforme folhas 314 daquele feito.

Ora, se expressamente requereu a inclusão dos embargados no polo passivo daquela demanda, não é sua causa eventual ajuizamento dos embargos de terceiro, PROTOCOLADOS EM JUÍZO EM 25/02/2016, MAIS DE UM ANO depois que SUN HUA CHI pediu a sua devida citação no feito em referência.

O art. 85 do CPC estabelece que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, e o § 10o é claro ao estabelecer que, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Claramente a parte ora embargante Sun Hua Chi não deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, e eventual entrave entre o embargado Marcelo e o juízo da causa deveria ter sido resolvido na via recursal, já que, nos termos do art. 109, § 2o, do CPC, “O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente”. Ou seja, o embargante não era terceiro, tanto que, por fim, foi aceito no processo como parte, tendo-lhe sido preservado todos os direitos de apresentar defesa, recorrer e produzir provas.

Portanto, deve ele, o autor dos embargos de terceiro, arcar com as custas, despesas e honorários.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VEÍCULO AUTOMOTOR OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL – PLEITO DE AFASTAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN – PARTE EMBARGADA QUE NÃO DEU CAUSA À AÇÃO – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELO EMBARGANTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.” (TJPR - 6a C. Cível - 0001499-56.2018.8.16.0102 - Joaquim Távora - Rel.: Desembargador Prestes Mattar - J. 20.04.2020).

“EMBARGOS DE TERCEIRO - PLEITO DE LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO APONTADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DE ARRESTO NO FEITO CAUTELAR EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PRINCIPAL DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ANÁLISE PREJUDICADA - ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" EVIDENCIADA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBICA PASSÍVEL DE RECONHECIMENTO "EX OFFICIO" PELO JUÍZO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA EMPRESA EMBARGANTE DE QUE DETEM A POSSE OU A PROPRIEDADE DO BEM - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, DA LEI ADJETIVA CIVIL - DEVER DE PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA EMPRESA EMBARGANTE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Prescreve o art. 1.046 do Código de Processo Civil que estão legitimados ao manejo dos embargos de terceiros o proprietário e/ou possuidor que, não sendo parte no processo, sofra turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, a exemplo do arresto. "In casu", não demonstrado pela empresa embargante a propriedade e posse do bem objeto de arresto no feito cautelar incidental, evidenciada está a sua ilegitimidade para opor os presentes embargos de terceiro, lide que deve ser extinta, "ex officio", sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, VI, do Código Processual Civil. Com efeito, verificada a ocorrência de causa superveniente que importa em perda de uma das condições da ação - no caso, da ilegitimidade ativa -, mister a declaração judicial de extinção do feito, sem resolução do mérito, considerando que referidas temáticas consubstanciam matérias de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de invocação por quaisquer das partes. Por consequência, em observância ao princípio da causalidade, incumbe ao embargante suportar exclusivamente o pagamento dos ônus sucumbenciais, já que obstou o prosseguimento do feito por ausência de uma das condições da ação, qual seja, ilegitimidade de parte, circunstância que culminou no decreto extintivo amparado no art. 267, VI, da Lei Adjetiva Civil.” (TJ-SC - MC: 20110060976 Itajaí 2011.006097-6, Relator: Robson Luz Varella, Data de Julgamento: 04/08/2015).

Ante o exposto, ACOLHO os embargos, exerço juízo de retratação no agravo interno e redimensiono a sucumbência, condenando a parte autora dos embargos de terceiro nas custas, despesas e honorários em 10% do valor atualizado da causa.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023